Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a vítima, em juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática da contravenção de perturbação da tranquilidade, bem como que houve a corroboração pela prova documental acostada, a condenação deve ser mantida.
2. A Lei no 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal de perturbação da tranquilidade, porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena.
3. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e não no novo art. 147-A do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.